Tribunal: STJ
Processo: 5065850-45.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
AgInt no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2306565 - MG (2023/0057099-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENATO VAZ DE MELLO REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: FÁTIMA INÁCIO DE MORAIS REGIO VAZ DE MELLO -
MG046847
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DUARTE - MG066175
BIANCA LOPES GUARIENTO - MG157809
MONIQUE MEIRELES - MG171506
AGRAVADO
: SHERWIN-WILLIAMS
DO
BRASIL
INDUSTRIA
E
COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: AURÉLIO MARCHINI SANTOS - SP141954
DANIEL COSTA CASELTA - SP257335
VICTOR GUALDA DE FREITAS RODRIGUEZ ADAME -
SP314234
VICTOR MICHEL SAVATOVSKY - SP462015
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE
DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, cabe
apenas agravo interno contra decisão que nega
seguimento ao recurso extraordinário com fundamento
Documento eletrônico VDA51223750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 085de227-df82-4cac-ab36-52d46bb55309

em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC.
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51223750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 085de227-df82-4cac-ab36-52d46bb55309

AgInt no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2306565 - MG (2023/0057099-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENATO VAZ DE MELLO REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS
: FÁTIMA INÁCIO DE MORAIS REGIO VAZ DE MELLO -
MG046847
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DUARTE - MG066175
BIANCA LOPES GUARIENTO - MG157809
MONIQUE MEIRELES - MG171506
AGRAVADO
: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.
ADVOGADOS
: AURÉLIO MARCHINI SANTOS - SP141954
DANIEL COSTA CASELTA - SP257335
VICTOR GUALDA DE FREITAS RODRIGUEZ ADAME -
SP314234
VICTOR MICHEL SAVATOVSKY - SP462015
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE
DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
VIA PROCESSUAL INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso extraordinário, por ser via processual
manifestamente incabível para impugnar decisão na
qual negado seguimento a recurso extraordinário.
1.2. A parte recorrente busca a reforma da decisão,
sustentando a admissibilidade do agravo em recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão discutida é a alegada
adequação do agravo em recurso extraordinário como
meio processual para impugnar decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, cabe
apenas agravo interno contra decisão que nega
seguimento ao recurso extraordinário com fundamento
em uma das hipóteses do art. 1.030, I, do CPC.
3.2. O entendimento consolidado do STJ é de que a
interposição de recurso incorreto contra decisão que
Documento eletrônico VDA50855503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:37
Código de Controle do Documento: 0160a0e7-7ca8-4553-a43a-b37e73928178

nega seguimento a recurso extraordinário configura
erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do
princípio da fungibilidade
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não
1.
conheceu do agravo em recurso extraordinário anteriormente interposto, por se
tratar de via processual manifestamente incabível para impugnar decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, nos termos do § 2o do
2.
art. 1.030 do CPC, contra decisão que nega seguimento ao recurso
extraordinário, com fundamento em uma das previsões do art. 1.030, I, do CPC,
apenas é admitida a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo
cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Confira-se a expressa previsão legal:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à
qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto
contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos
repetitivos;
[...]
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III
caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Esse é o entendimento da Suprema Corte, conforme ementa a seguir
transcrita:
A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das
Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, e
eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na
via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do
agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
(AgR na Rcl n. 47.763, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2021
13/12/2021
Documento eletrônico VDA50855503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:37
Código de Controle do Documento: 0160a0e7-7ca8-4553-a43a-b37e73928178

Consequentemente, é pacífica a conclusão segundo a qual a
interposição do recurso incorreto contra decisão que nega seguimento a recurso
extraordinário configura erro grosseiro, sendo, por isso, inaplicável o princípio da
fungibilidade. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
CABÍVEL:
AGRAVO
INTERNO/REGIMENTAL.
RECURSO INTERPOSTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. Caberá agravo interno/regimental contra decisão que negar
seguimento a recurso extraordinário que discuta questão
constitucional sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que
esteja em conformidade com entendimento desta Corte exarado
no regime de repercussão geral (§ 2o do art. 1.030 do CPC).
2. No caso dos autos, a interposição do agravo em recurso
extraordinário consubstancia erro grave. Não incide o princípio
da fungibilidade. Precedentes.
3. "Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo
Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou
apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a
incompetência do Tribunal." (Súmula n. 322 do STF.)
4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não
suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro
recurso. Precedentes. Agravo em recurso extraordinário não
conhecido com determinação de certificação do trânsito em
julgado.
(ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n. 159.548/PR, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
.)
30/6/2022
Por fim, registro que não é possível o conhecimento da petição
sucessivamente apresentada, às fls. 246-251, em razão da preclusão
consumativa, porquanto a parte recorrente exauriu sua faculdade com a
apresentação das razões complementares na petição de fls. 240-245, ora
apreciada, o que torna inviável a análise da insurgência posteriormente
manejada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50855503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:37
Código de Controle do Documento: 0160a0e7-7ca8-4553-a43a-b37e73928178

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.306.565 / MG
Número Registro: 2023/0057099-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000170903587002
10000170903587003
10000170903587004
10000170903587005
50658504520168130024
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO VAZ DE MELLO REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : FÁTIMA INÁCIO DE MORAIS REGIO VAZ DE MELLO - MG046847
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DUARTE - MG066175
BIANCA LOPES GUARIENTO - MG157809
MONIQUE MEIRELES - MG171506
AGRAVADO
: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS : AURÉLIO MARCHINI SANTOS - SP141954
DANIEL COSTA CASELTA - SP257335
VICTOR GUALDA DE FREITAS RODRIGUEZ ADAME - SP314234
VICTOR MICHEL SAVATOVSKY - SP462015
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51210228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 8cf66d94-cc9a-4032-a368-d83b15cfa571

AGRAVANTE : RENATO VAZ DE MELLO REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADOS : FÁTIMA INÁCIO DE MORAIS REGIO VAZ DE MELLO - MG046847
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DUARTE - MG066175
BIANCA LOPES GUARIENTO - MG157809
MONIQUE MEIRELES - MG171506
AGRAVADO
: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS : AURÉLIO MARCHINI SANTOS - SP141954
DANIEL COSTA CASELTA - SP257335
VICTOR GUALDA DE FREITAS RODRIGUEZ ADAME - SP314234
VICTOR MICHEL SAVATOVSKY - SP462015
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: 8cf66d94-cc9a-4032-a368-d83b15cfa571